Tribunal: TJBA
Processo: 8179851-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179851-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO A J RENNER SA

Advogado(s)
:
THOMAS GIBELLO GATTI MAGALHAES, MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER

APELADO: DEISE CRISTINA DIAS MACHADO

Advogado(s)
:
ADRIANA ARAUJO FURTADO registrado(a) civilmente como ADRIANA ARAUJO FURTADO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 290 C/C ART. 485, IV, DO CPC). NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO EXPRESSAMENTE INDICADO PELA CESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA ANTES DA EXTINÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR O RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL FEITO PELA PARTE APELANTE.

I. CASO EM EXAME

Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada originalmente por BANCO DIGIMAIS S.A. em face de DEISE CRISTINA DIAS MACHADO. No curso da demanda, o crédito foi cedido à LEADS COMPANHIA SECURITIZADORA, que peticionou requerendo sua habilitação como sucessora processual.

Sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição por suposta inércia no recolhimento das custas iniciais (ID 96630507). Foram opostos e rejeitados os Embargos de Declaração (ID 96630511).

Apelação interposta pela cessionária, LEADS COMPANHIA SECURITIZADORA, pleiteando a anulação da sentença por vícios insanáveis, notadamente: (i) o não recolhimento das custas foi o fundamento da decisão, embora o comprovante de pagamento estivesse nos autos; (ii) a ausência de análise do pedido de sucessão processual; (iii) a falta de intimação em nome do advogado expressamente indicado; e (iv) a inobservância da necessidade de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito antes da extinção.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 96630768).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, analisando a ocorrência de
error in procedendo
(erro de procedimento) decorrente da (i) ausência de apreciação do pedido de sucessão processual, (ii) da falta de intimação válida do novo patrono constituído, e (iii) da inobservância do requisito da intimação pessoal da parte antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida padece de nulidade por manifestos erros de procedimento. A extinção do processo foi fundamentada na inércia da parte autora e no não recolhimento das custas de ingresso, conforme o artigo 290 do CPC. No entanto, a análise dos autos demonstra que tal fundamento não corresponde à realidade, configurando uma decisão surpresa e em desacordo com as normas processuais.

A parte apelante, na qualidade de cessionária do crédito, peticionou tempestivamente requerendo sua habilitação e a sucessão processual (IDs 96630500 e 96630506), com base no artigo 778, § 1º, III, do Código de Processo Civil. Este pedido, essencial para a regularização do polo ativo e o prosseguimento da demanda, foi ignorado pelo juízo de primeiro grau, que proferiu a sentença de extinção sem qualquer manifestação sobre a matéria, violando o dever de decidir todas as questões submetidas à sua apreciação.

A apelante requereu expressamente que todas as intimações fossem publicadas em nome de seu patrono, Dr. Thomas Gibello Gatti Magalhães (ID 96630500). Contudo, as intimações que antecederam a sentença extintiva foram realizadas em nome do advogado da instituição financeira cedente, tornando os atos nulos por cerceamento de defesa, conforme entendimento pacificado nos tribunais.

Desta forma, a sentença foi proferida com base em premissa fática equivocada (a ausência de pagamento das custas, que foram comprovadamente recolhidas, conforme alegado nos Embargos de Declaração - ID 96630510) e com a supressão de garantias processuais fundamentais da Apelante. A anulação da decisão é, portanto, medida imperativa para restaurar o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença de ID 96630507 e a decisão dos embargos de ID 96630511, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com a análise do pedido de sucessão processual e o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Tese de Julgamento: Configura erro de procedimento, a ensejar a nulidade da sentença de extinção, a ausência de análise do pedido de sucessão processual, a falta de intimação na pessoa do advogado expressamente indicado pela parte e a inobservância da intimação pessoal prévia da parte autora para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, mesmo quando a extinção se fundamenta no art. 290 do mesmo Código.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 290, 485 (inciso IV e § 1º), e 778 (§ 1º, III).

Jurisprudência citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2500462 MG 2023/0382416-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8179851-39.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, como apelante LEADS COMPANHIA SECURITIZADORA e apelada DEISE CRISTINA DIAS MACHADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II